Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701478-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELY ALVES FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão te tutela de urgência para que o agravado forneça MARCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TROCA DE CATETER DUPLO J, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 dias. Transcrevo a decisão recorrida: “Alega a parte autora que se encontra internado no Hospital de Base desde 04/06/2024 e aguarda realização de cirurgia de urgência para troca de cateter duplo J. Alega que se trata de urgência por "se tratar de local de risco devido a sua proximidade com os vasos sanguineos". No caso em tela, o autor está internado no Hospital de Base. Há menção na documentação médica juntada da necessidade de troca de cateter duplo J mas não se vê qualquer informação acerca de urgência da cirurgia, tampouco se esclarece porque ainda não foi feita. Não se vê qualquer evidência de que o Distrito Federal esteja negando atendimento nem de que a cirurgia tenha sido abusivamente retardada. Nesse quadro não se vê qualquer espaço para intervenção judicial para determinar de imediato qualquer intervenção ou conduta médica que, aparentemente, deve ser decorrente de análise de pertinência e oportunidade exclusivamente por parte dos médicos assistentes. Indefiro a antecipação de tutela pretendida. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. PROMOVA A SECRETARIA AS DEVIDAS ANOTAÇÕES. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretende produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos para sentença.” " Em seu recurso, a parte agravante afirma que possui 75 anos de idade e encontra-se internado no hospital de Base de Brasília desde o dia 04/06/2024, aguardando a realização de troca de cateter duplo J. Aduz que foi diagnosticado com doença renal crônica estágio 3. Apresenta relatório médico em que informa é necessária a realização do procedimento em razão do “local de risco devido à proximidade com vasos”. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA DE CATETER DUPLO J, nos termos da prescrição médica, na rede pública, ou o custeio da rede privada. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Compulsando detidamente o feito, no relatório médico de ID 60788633, pág. 38 consta informação de que a parte agravante está “internada em leito com acompanhante, em bom estado geral, estável hemodinamicamente, eupneico de ar ambiente.” Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. OBEDIÊNCIA A CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, de forma imediata, a realização do procedimento cirúrgico de artrodese de médias/grandes articulações de membro inferior, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular. 2. Em suas razões recursais, o agravante informou que foi diagnosticado com artrose pós-traumática de outras articulações e necessita, com urgência, da cirurgia pleiteada, devido a importante quadro álgico incapacitante e risco de perda permanente das funções do pé esquerdo. Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III, em 31/07/2023, sob a classificação de risco amarelo (urgência). Sustentou que foi destacado no relatório médico, emitido em 03/04/2024, a urgência da realização da cirurgia devido ao quadro de dor incapacitante. Alegou que aguarda o procedimento médico de que por prazo superior ao limite temporal de espera previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante, imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico de artrodese de médias/grandes articulações de membro inferior, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 58904303). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e o provimento do recurso (ID 59268022). 4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. 5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. Conforme Ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 58904304, p. 4) a solicitação do procedimento cirúrgico foi inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 31/07/2023 com prioridade AMARELO - prioridade 1. No mesmo documento, a Administração Pública informou que existem 497 (quatrocentos e noventa e sete) solicitações pendentes, sendo 5 (cinco) com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero e 255 (duzentas e cinquenta e cinco) com classificação AMARELO - prioridade 1. Consta do documento o agendamento das solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 11/2021. 7. O Poder Judiciário deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação. Na espécie, o relatório médico (ID 192141148) justificou a necessidade de urgência da realização do procedimento em razão de quadro de dor, porém não consta ser a providência sensível ao tempo, apresentar progressão rápida, não havendo perigo de vida iminente. Considerando a existência de casos mais graves, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada, não havendo elementos que indiquem risco à vida do agravante. 8. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação, inclusive com classificação de risco de maior urgência. Ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, a decisão agravada deve ser mantida. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1878867, 07006809820248079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator